Tribunal: TJDFT
Processo: 0716700-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PSSAGEIRO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. ACÓRDAO DISSOCIADO DA CONTROVÉRSIA DO PROCESSO. ERRO MATERIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Erro material. A recorrente busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de voo. Por erro material no acórdão publicado foi inserido texto de outro processo. Semelhante erro foi observado na publicação seguinte. Reconhece-se, pois, a existência de justificativa capaz de modificar o acórdão, fiel ao julgamento anterior, em face do que dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/1995 e 1022 do CPC, conforme as notas taquigráficas constantes dos autos.
3 – Transporte aéreo de passageiros. Atraso de voo. Condições meteorológicas. As condições climáticas adversas que resultam em cancelamento de voo caracterizam força maior (art. 393 Código Civil) e excluem o nexo de causalidade, de modo que o transportador não responde pelos danos sofridos pelo consumidor. Precedente no TJDFT (Acórdão n.280649, 20070110172159APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI). No caso, as reportagens juntadas com a contestação referentes à data da viagem – 12/10/2019 (ID. 16476096). Não obstante a ocorrência de força maior, a ré prestou serviço defeituoso na prestação de assistência material.
4 – Assistência material. Danos morais. Defeito na prestação de assistência material. Na forma do art. 231 da Lei n. 7565/1986 e art. 26 da Resolução 400/2016 da ANAC, cabe ao fornecedor prestar a assistência adequada à situação decorrente de atraso de voo. A autora viajou para Buenos Aires em outubro de 2019. O retorno estava marcado para 4:45 da manhã do dia 12 de outubro de 2019, porém em virtude de fortes chuvas o aeroporto de Ezeiza, de onde partiria o voo, foi fechado e o voo foi remarcado para as 07:35 da manhã, tendo os passageiros permanecido por tempo superior a 4 horas dentro da aeronave, sem acesso de comunicação, sem poder retornar ao saguão. Após, saíram da aeronave, quando o voo foi remarcado algumas vezes mas somente partiria às 13h00 do dia seguinte. Neste quadro, embora o causa do atraso seja motivo de força maior, houve falha grave na prestação de assistência material, caracterizada como defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC), que justifica o pedido de indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. Em relação ao valor da indenização, considerando a falha na prestação da assistência material, porém tendo em vista que a força maior foi a causa do atraso, mostra-se adequada a redução da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00.
6 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.